Tribunal: TJDFT
Processo: 0712160-62.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PENHORA. IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. CABIMENTO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. STJ. TEMA 872. RESPONSABILIDADE. EMBARGADOS. RESISTÊNCIA.
1. Atenta às discrepâncias geradas pela literal aplicação do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, a jurisprudência deste Tribunal tem caminhado no sentido de relativizar os percentuais mínimos e máximos ali previstos para a fixação da verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
2. Em sede de embargos de terceiros, o embargado responderá pelos encargos de sucumbência quando insistir na manutenção da penhora sobre imóvel de terceiro, mesmo depois de cientificado da transmissão do bem (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016. Tema 872).
3. Recurso dos embargantes conhecido e não provido. Recurso adesivo dos embargantes prejudicado. Recurso do primeiro embargado conhecido e provido. Recurso dos segundo e terceiro embargados conhecido e não provido.